Tribunal: CARF
Processo: 11060.901303/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901303/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.179 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
MOINHO DE TRIGO IPIRANGA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO DE ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Afastada a premissa de impossibilidade de utilização de crédito de indébito de
estimativa em compensações, o processo deve retornar à unidade preparadora
para que o julgamento do mérito seja efetivamente realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação da Súmula CARF no 84, afastando a
premissa de impossibilidade de utilização de crédito de indébito de estimativa em compensações
e determinando o retorno do processo à unidade preparadora competente, que deverá apreciar o
mérito da compensação efetuada, prolatando novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901303/2010-33
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901303/2010-33

O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 03 a
07), que informa como crédito pagamento a maior de IRPJ (código 5993 – estimativa), efetuado
em 28/12/2006, referente ao período de apuração de novembro de 2006. De um DARF de R$
8.126,59, pleiteia-se crédito de R$ 1.410,56.
O Despacho Decisório, à fl. 08, exarado pela Receita Federal em Santa Maria -
RS em 05/10/2010, cientificado à requerente em 15/10/2010, não homologou a compensação
declarada, nos seguintes termos:

Na manifestação de inconformidade, a interessada argumentou que a estimativa de
IRPJ pode ser compensada como pagamento indevido ou a maior com outros tributos e
contribuições.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 109 a 115 do presente processo (Acórdão no 16-82.701, de 28/05/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão confirmou o Despacho Decisório, argumentando que havia
disposição específica prevendo a dedução da estimativa mensal ao final do período de apuração
– art. 2o c/c art.28 da Lei no 9.430/1996. Que esse entendimento estava expresso no art. 10 da IN
SRF no 600/2005. Que a disposição não havia sido derrogada com efeitos pretéritos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 120), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
06/07/2018 (recurso às fls. 134 a 136, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 122).
Nele alega prescrição intercorrente e pede a homologação da compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Quanto à prescrição intercorrente, ela não ocorre no processo administrativo,
conforme Súmula CARF no 11, de observância obrigatória para este colegiado:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901303/2010-33

Quanto à compensação, o Despacho Decisório e o acórdão recorrido decidiram
pela impossibilidade de crédito oriundo de pagamento a maior de estimativa ser utilizado para
compensação.
No entanto, a Solução de Consulta Interna no 19 – Cosit, de 15/12/2011, já havia
homogeneizado o entendimento da Receita Federal quanto à possibilidade de restituição ou
compensação de pagamentos indevidos de estimativas. Havia decidido que o disposto no art. 11
da IN RFB no 900/2008, que passou a permiti-lo, seria aplicado aos processos pendentes de
decisão administrativa.
Esse entendimento foi consolidado pela Súmula CARF no 84, vinculante para este
colegiado:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Porém, para que não haja supressão de instância no julgamento, deve o processo
retornar à Delegacia da Receita Federal que proferiu o Despacho Decisório para que, afastada a
premissa de impossibilidade de utilização de crédito de indébito de estimativa em compensações,
o mérito seja julgado e novo despacho seja emitido.
Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso, para aplicação da
Súmula CARF no 84, afastando a premissa de impossibilidade de utilização de crédito de
indébito de estimativa em compensações, e determinando o retorno do processo à unidade
preparadora competente, para que seja ali proferido novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital